Tribunal: TJMT
Processo: 1004677-44.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004677-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - CPF: 819.120.481-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTRAVIO DOS AUTOS – ARTIGOS
712 E SEGUINTES DO CPC – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PROCESSUAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A Restauração de Autos prevista no artigo 712 e seguintes do CPC, é um procedimento processual autônomo cabível quando verificado o desaparecimento do processo, podendo o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhe a restauração.

Da leitura dos artigos alhures mencionado, é possível concluir que o feito extraviado somente poderá ter continuidade, com o exame do que lá foi requerido, após a decisão final proferida na restauração dos autos, que, na hipótese, sequer foi promovida, o que impede o prosseguimento da execução fiscal.

Dessa forma, ausente a instauração da restauração de autos, desacertada é a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau que entendeu pela desnecessidade do procedimento e determinou o prosseguimento da execução fiscal com a juntada de nova petição inicial e CDA, pois não atende as determinações vigentes na legislação processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Giliane Vaz Raizer Thomazi, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca da Comodoro que indeferiu o pedido de regularização processual do feito, por ela formulado, nos autos da Execução Fiscal n.
0002179-29.2013.811.0046 (id. 80396971, pág. 23).

A Agravante pretende a reforma da decisão atacada, sustentando que, em razão do extravio do processo executivo, deveria o Recorrido ter requerido a restauração dos autos e não simplesmente ter protocolado nova petição inicial.

Alega que o Juízo singular equivocou-se, ao dar prosseguimento no processo inexistente, e que não há afirmar que a petição inicial apresentada pela Fazenda Pública Estadual corresponde àquela distribuída no ano de 2013.

Afirma que a forma utilizada pelo Agravado contraria o Código de Processo Civil, especificadamente o previsto nos artigos 712 e seguintes.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 80716972, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 85956982, págs. 01/05).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Giliane Vaz Raizer Thomazi, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca da Comodoro que indeferiu o pedido de regularização processual do feito, por ela formulado, nos autos da Execução Fiscal n.
0002179-29.2013.811.0046
.

Colhe-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, em 26/07/2013, propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Giliane Vaz Raizer Thomazi, recebendo o número 2179-29.2013.811.0046 (id. 80396971, pág. 05).

No dia 13/08/2013, foi prolatado despacho de citação da parte Devedora (id. 80396971, pág. 05).

O mandado de citação foi expedido, ficando no aguardo do depósito da diligência, o que motivou o despacho de intimação da parte Exequente, em 31/03/2014 (id. 80396971, pág. 04).

Na data de 17/07/2017, foi emitida certidão informando que o processo estava sem tramitação há mais de 1.203 (mil, duzentos e três) dias e, no dia 22/09/2017, nova certidão informa que o processo estava desaparecido (id. 80396971, pág. 04).

Diante disso, a parte Exequente, em 09/03/2018, foi intimada para requerer o que entender de direito, inclusive, quanto à restauração de autos.

A Procuradoria-Geral do Estado compareceu aos autos, juntado nova petição inicial e CDA, com valores atualizados (id. 80396971, págs. 07/10).

O Magistrado singular determinou o cumprimento do mandado de citação.

Citada, a parte Devedora compareceu nos autos, levantando uma questão de ordem, para que a Fazenda Pública Estadual fosse intimada para que se manifestasse sobre o interesse em requerer a restauração de autos.

O Juízo
a quo
entendeu desnecessária a instauração do incidente de restauração de autos, nos seguintes termos:

Vistos.

Em que pese à alegação apresentada pelo executado em ref. 15, não verifico necessidade de incidente para restauração de autos, pois conforme certidão datada de 09/03/2018 o executado até então não havia sido citado dos termos da presente demanda, sendo que tal fato somente ocorreu em 13/03/20.

Remetam-se os autos à Fazenda Pública, para indicação de bens do devedor passíveis de penhora.

A Devedora opôs Embargos de Declaração, os quais não foram conhecidos. Veja-se:

Isto posto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.

Contra essas decisões, Giliane Vaz Raizer Thomazi interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos documentos constantes do caderno processual, entendo que a apresentação, pela Fazenda Pública Estadual, de nova petição inicial e da CDA atualizada, não configura nenhuma ilegalidade, já que apenas houve a substituição dos documentos juntados no processo físico do ano de 2013.

Ademais, diferentemente do sustentado pela Agravante, a negativa de restauração dos autos não se deu, unicamente, porque não houve a citação, mas porque a apresentação de nova petição inicial e CDA não trouxe nenhum prejuízo à Devedora, ora Recorrente.

Enfatizo que a instauração do pedido de restauração dos autos apenas protelaria a tramitação do feito e, certamente, chegaria ao mesmo resultado.

Impõe registrar que a questão de a petição inicial corresponder, ou não, àquela do ano de 2013, deve ser demonstrada pela Recorrente nos meios de defesa postos à sua disposição.

Frise-se que, na hipótese, há apenas suspeitas, sem nenhuma prova ou indícios de que se trata de novo processo.

Nessa quadra, tenho que a decisão recorrida não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que, no caso em questão, a restauração dos autos mostra-se desnecessária. Logo, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Giliane Vaz Raizer Thomazi, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1004677-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATOR
: DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Giliane Vaz Raizer Thomazi contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que indeferiu o pedido de restauração dos autos da Execução Fiscal nº. 0002179-29.2013.8.11.0046 – código 64025.

O ilustre Relator, Desembargador Márcio Vidal, desproveu o recurso de agravo de instrumento, por entender
que
a apresentação, pela Fazenda Pública Estadual, de nova petição inicial e da CDA atualizada, não configura nenhuma ilegalidade, já que apenas houve a substituição dos documentos juntados no processo físico do ano de 2013.

Consignou, ainda, que,
a questão de a petição inicial corresponder, ou não, àquela do ano de 2013, deve ser demonstrada pela Recorrente nos meios de defesa postos à sua disposição. Frise-se que, na hipótese, há apenas suspeitas, sem nenhuma prova ou indícios de que se trata de novo processo.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Denota-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso, em 26-7-2013, propôs a Ação de Execução Fiscal contra Giliane Vaz Raizer Thomazi, autuada sob o nº. 2179-29.2013.811.0046 – código 64025.

Em 13-8-2013 foi proferido despacho ordenando a citação da devedora para pagar a dívida ou garantir a execução fiscal, sendo expedido o mandado de citação, mas, em razão do não pagamento da diligência do Oficial de Justiça, foi determinado, em 31-3-2014, a intimação da Exequente para providenciar o pagamento, sob pena de extinção e arquivamento.

Em 17-7-2017, foi certificado que o processo estava sem tramitação há mais de 1.203 (mil, duzentos e três) dias e, em 22-9-2017, nova certidão informou que, apesar de inventariado, o processo não foi localizado na secretaria.

Diante disso, a parte Exequente, em 9-3-2018, foi intimada para requerer o que entender de direito, inclusive, quanto à restauração de autos, mais precisamente para juntar os documentos essenciais ao cumprimento da decisão que recebeu a inicial, no sentido de instruir o mandado de citação.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral do Estado compareceu aos autos, juntado nova petição inicial e CDA, com valores atualizados (id. 80396971 - págs. 07/10) e o Magistrado de Primeiro Grau determinou o cumprimento do mandado de citação.

Devidamente citada, a Executada peticionou nos autos, requerendo que o Juízo chamasse o feito à ordem para determinar a intimação da Fazenda Pública Estadual para manifestar
se pretende requerer a restauração dos autos extraviados nos exatos termos do artigo 712 e seguintes do CPC, ou se pretende redistribuir a inicial, caso em que deverá proceder novo protocolo em autos apartados.

O Juízo de Primeiro Grau entendeu pela desnecessidade da instauração do incidente de restauração de autos, nos seguintes termos:

Vistos.

Em que pese à alegação apresentada pelo executado em ref. 15, não verifico necessidade de incidente para restauração de autos, pois conforme certidão datada de 09/03/2018 o executado até então não havia sido citado dos termos da presente demanda, sendo que tal fato somente ocorreu em 13/03/20.

Remetam-se os autos à Fazenda Pública, para indicação de bens do devedor passíveis de penhora.

Cumpra-se.

Contra a mencionada decisão, a Executada opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Em face dessa decisão, insurge-se a Agravante/Executada.

Pois bem.

É cediço que, a Restauração de Autos prevista no artigo 712 e seguintes do CPC, é um procedimento processual autônomo cabível quando verificado o desaparecimento do processo, podendo o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhe a restauração. Veja-se:

Art. 712. Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração.

Parágrafo único. Havendo autos suplementares, nesses prosseguirá o processo.

Art. 713. Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo:

I - certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja corrido o processo;

II - cópia das peças que tenha em seu poder;

III - qualquer outro documento que facilite a restauração.

Art. 714. A parte contrária será citada para contestar o pedido no prazo de 5 (cinco) dias, cabendo-lhe exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder.

§ 1º Se a parte concordar com a restauração, lavrar-se-á o auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, suprirá o processo desaparecido.

§ 2º Se a parte não contestar ou se a concordância for parcial, observar-se-á o procedimento comum.

[...].

Art. 716. Julgada a restauração, seguirá o processo os seus termos.

Parágrafo único. Aparecendo os autos originais, neles se prosseguirá, sendo-lhes apensados os autos da restauração.

Da leitura dos artigos acima colacionados, é possível concluir que o feito extraviado somente poderá ter continuidade, com o exame do que lá foi requerido, após a decisão final proferida na restauração dos autos, que, na hipótese, sequer foi promovida, o que impede o prosseguimento da execução fiscal conforme pretende o Estado de Mato Grosso.

Uma vez protocolada a petição inicial e formado o processo, esse documento passa a ser público e da responsabilidade de sua guarda e processamento do Poder Judiciário. Com o desaparecimento do processo, inclusive o magistrado deve abrir procedimento para apuração de como o processo desapareceu, se teve culpa de servidores ou de terceiro, com comunicação à Corregedoria.

Dessa forma, ausente a instauração da restauração de autos, desacertada é a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau que entendeu pela desnecessidade do procedimento e determinou o prosseguimento da execução fiscal com a juntada de nova petição inicial e CDA, pois não atende as determinações vigentes na legislação processual.

No voto do eminente Relator, restou assinalado que [...].
Impõe registrar que a questão de a petição inicial corresponder, ou não, àquela do ano de 2013,
deve ser demonstrada pela Recorrente nos meios de defesa postos à sua disposição.
Frise-se que, na hipótese, há apenas suspeitas, sem nenhuma prova ou indícios de que se trata de novo processo.

Pedindo vênia ao eminente Relator, mas o meio de defesa da Executada é justamente o previsto no artigo 714 do CPC, que dispõe que na restauração de autos a parte contrária será citada para contestar o pedido no prazo de 5 (cinco) dias.

Por esses motivos, tenho que a execução fiscal somente poderia voltar a tramitar normalmente após o julgamento da restauração.

Diante do exposto, pedindo vênia ao ilustre Relator,
provejo
o recurso de agravo de instrumento apresentado por
Giliane Vaz Raizer Thomazi, para o fim de reformar a decisão agravada, de modo a reconhecer o extravio dos autos da Execução Fiscal nº 2179-29.2013.811.0046 – Código 64025 e determinar que o Juízo
a quo
proceda a restauração dos autos, conforme estabelece o art. 712 e seguintes do CPC, comunicando à Corregedoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021